Tribunal: TJMT
Processo: 1026628-85.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026628-85.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO SALDANHA RIBEIRO - CPF: 458.620.361-72 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO - ART. 17 DO CPC – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dicção do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessária a demonstração de que não obterá o resultado pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, ou seja, a ação será tida como necessária quando não houver outro meio disponível para a tutela do bem almejado.

Na hipótese, ao ser instado a emendar a inicial para comprovar prévia tentativa de contato com a Instituição Financeira, o Recorrente apresentou justificativa no sentido de que tal providência é despicienda para o recebimento da inicial.

Considerando que o Recorrente jamais pretendeu solucionar o problema narrado na petição inicial pela via administrativa, é de rigor a manutenção da sentença, ainda que por outros fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1026628-85.2021.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO SALDANHA RIBEIRO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização Por Danos Morais
movida em desfavor
BANCO BMG S.A.,
indeferiu a inicial e julgou extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, I, e 485, I, ambos do CPC.

Ao final, condenou o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando suspensa a sua exigibilidade em virtude de ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que forneceu os documentos necessários para a propositura da ação e que a ausência de cópia do contrato questionado não pode ser obstáculo para o processamento do feito.

Assenta que o ato sentencial violou o seu exercício ao direito de ação e de acesso à justiça.

Defende que, em virtude de o mérito da ação envolver relação consumerista, caberia, no caso, a inversão do ônus da prova a fim de que o Banco fosse compelido a fornecer a cópia do contrato.

Com base nesses argumentos, pugna pela anulação da sentença, possibilitando o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões no ID. 145710197.

É o relatório.

Cuiabá,
30

de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ANTÔNIO SALDANHA RIBEIRO
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização Por Danos Morais
em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando que foi induzido a erro pela Instituição Bancária e celebrou negócio jurídico diverso do pretendido.

Aduziu que não contratou empréstimo consignado por meio de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e, ainda, não solicitou cartão de crédito, tampouco o utilizou. Alegou que, em verdade, pretendia celebrar empréstimo consignado na modalidade tradicional.

Diante isso, pugnou pela declaração da nulidade do contrato, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de indenização por dano moral. Alternativamente, pugnou pela readequação do contrato para empréstimo consignado.

A fim de subsidiar o pleito autoral, juntou aos autos documentos pessoais, comprovante de residência e extrato de empréstimo consignado.

O Juiz singular determinou a emenda da inicial para que o Consumidor apresentasse a cópia do contrato celebrado e, também, que comprovasse que ao menos postulou junto ao Banco esclarecimentos acerca do contrato questionado, ao fundamento de que os documentos constantes dos autos não indicavam violação ao direito pleiteado, sob pena de indeferimento da inicial.

O Apelante manifestou-se informando que apresentou todos os documentos necessários à propositura da demanda. Afirmou ser despiciendo o prévio procedimento administrativo e, ainda, que o caso não se tratava de demanda temerária, diante disso pleiteou o prosseguimento do feito (ID. 145710181).

Sobreveio sentença em que o Juiz indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, e art. 330, I, ambos do CPC.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento do apelo.

Da detida análise dos autos, verifica-se que o Apelante busca a declaração da inexistência de dívida sob a tese de que foi induzido a erro pelo Banco a firmar contrato de Cartão de Crédito Consignado com desconto em benefício previdenciário.

Sabe-se que a legislação processual prevê expressamente, no art. 320,
caput,
que a petição inicial deve ser instruída e distribuída com os documentos essenciais para a propositura da demanda e indicar, inclusive, qual o caminho a ser trilhado pelos operadores do direito.

Se o Juiz, ao verificar que a petição não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que a parte emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido. Caso a parte não cumpra a diligência, o Julgador indeferirá a petição inicial (art. 321 do CPC).

Na hipótese, a parte, intimada para subsidiar a inicial com um mínimo substrato probatório, limitou-se a alegar desconhecimento do contrato.

Na visão do Julgador, o Apelante deixou de colacionar extrato bancário a fim de comprovar a periodicidade dos descontos e não apresentou eventual negativa do Banco em prestar esclarecimentos quanto à relação negocial, o que dificulta a apreciação do pedido e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No meu modo de interpretar, a cópia do contrato, de fato, é prescindível para a propositura da ação, pois está relacionado ao mérito da demanda e pode ser obtido posteriormente no decorrer do processo, sendo suficiente o extrato de empréstimo consignado, no qual há informações suficientes acerca do contrato questionado, ou seja, o número do contrato, a data da inclusão, o valor do limite disponível e da parcela.

Contudo, não se reconhece, nesse momento processual, a existência de lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário diante da não demonstração pelo Recorrente de que tenha havido qualquer resistência da parte adversa à sua pretensão contida na inicial.

Registro que não se está a criar obstáculo ao acesso do Apelante à satisfação do seu direito, mas sim, não se vislumbra, no caso, uma das condições da ação traduzida pelo interesse de agir.

Acerca do interesse de agir em caso semelhante, em recente julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE - INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO. A exigência de comprovação de prévio requerimento administrativo para o ingresso de Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça quando se mostra necessária para configurar o interesse de agir. (TJ-MT RAC: 1000376-11.2022.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022).

Na hipótese, ao ser instado a emendar a inicial e comprovar prévia tentativa de resolução da lide com a Instituição Financeira, o Recorrente alegou que apresentou todos os documentos necessários à propositura da demanda e afirmou ser despiciendo o prévio procedimento administrativo.

Diante disso, ao que parece, o Recorrente jamais pretendeu solucionar o problema narrado na petição inicial desta ação pela via administrativa/extrajudicial, de forma que, é de rigor a manutenção da sentença ainda que por outros fundamentos.

Nesse passo, consoante dicção do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessária a demonstração de que não obterá o resultado pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, ou seja, a ação será necessária quando não houver outro meio disponível para a tutela do bem almejado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 –
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – CONFISSÃO FICTA CARACTERIZADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – REGRA DO § 8o DO ARTIGO 334 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011).
Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação
(STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014). Conforme determina o artigo 334, § 8o, do CPC/15 a ausência injustificada à audiência de conciliação caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça e leva à imposição de multa de até dois por cento sobre a vantagem econômica pretendida.”
(N.U 0003409-86.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020 – sem destaque no original).

E da colenda Corte:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO TRIBUTÁRIA TIDA COMO INDEVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA FAZENDA NACIONAL.
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
I
- A questão sob exame se encontra circunscrita à viabilidade da obtenção pelo judiciário, sem a necessidade de pleito à administração, do reconhecimento do direito à restituição/compensação de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o valor da fatura dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme já definido no STF no julgamento do RE n. 595.838/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/10/2014.
II
- Como observado na decisão hostilizada, a Fazenda Nacional reconhece o direito à repetição dos valores reclamados pelo recorrente, deixando de oferecer resistência aos pedidos nesse sentido, de acordo com a Nota Técnica PGFN/CASTF 174/2010.
III
- A hipótese dos autos não versa sobre a necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, mas de situação em que a Administração já reconheceu o direito do contribuinte, não havendo resistência por parte desta.
IV
-
Assim, tendo em vista a inexistência de "pretensão resistida", apresenta-se definida a falta de interesse de agir do autor, ora recorrente, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme exarado nas instâncias ordinárias. V - Deve ser observado, ademais, que tal entendimento, além de ir ao encontro de promover a resolução de questões como a dos autos fora do judiciário, buscando a solução consensual da lide, seguindo os princípios do novo CPC, tem o condão de obstar os "ajuizamentos gratuitos" que objetivam, nada além de um plus de condenação com a fixação de honorários, que a depender do valor restituível e da abordagem objetiva empregada pelo novo Código de Processo Civil, como a situação dos autos, verbi gratia, pode importar em grande prejuízo para a Fazenda Pública e, em consequência, à própria sociedade.

VI
- Precedente: REsp n. 1.734.733/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 28/11/2018.
VII
- Recurso especial improvido.
(REsp 1788078/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019 – sem destaque no original).

Desse modo, verifica-se que não merece guarida o apelo do Recorrente, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Deixo de majorar os honorários por não terem sido fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022